Tribunal: TJSP
Processo: 0052990-66.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação de indenização por Danos morais e materiais. Reintegração de posse realizada em área denominada "Pinheirinho" no Município de São José dos Campos. Autor que alega a ocorrência de prejuízos morais quando do cumprimento da reintegração de posse, devido ao uso de força desproporcional por parte dos policiais militares, bem como a ausência de suporte material por parte do Munícipio, que não

Ementa:
Ação de indenização por Danos morais e materiais. Reintegração de posse realizada em área denominada "Pinheirinho" no Município de São José dos Campos. Autor que alega a ocorrência de prejuízos morais quando do cumprimento da reintegração de posse, devido ao uso de força desproporcional por parte dos policiais militares, bem como a ausência de suporte material por parte do Munícipio, que não teria providenciado meios necessários ao seu acolhimento em abrigo. Alegação, ainda, de danos materiais em decorrência do extravio e/ou destruição de seus pertences quando da reintegração. Sentença de extinção sem exame do mérito da reconvenção deduzida pela Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A. e de condenação solidária do Estado de São Paulo e da Massa Falida ao ressarcimento dos bens destruídos ou extraviados quando do cumprimento da reintegração de posse, bem como da Fazenda Estadual a indenizar danos morais no montante de R$20.000,00. Improcedência do pedido em face do Município. Recursos interpostos pela FESP, pela massa falida, e pelo autor buscando a reforma da sentença na parte em que sucumbiram. Inexistência de prova suficiente de que a ação da Polícia Militar tenha ocorrido da maneira truculenta ou desproporcional descrita na inicial. Ausência de prova, outrossim, da existência dos bens que alega terem sido destruídos ou extraviados quando do cumprimento da determinação judicial. Inexistência de provas de que os bens estariam em depósito da requerida Selecta. Ausência de provas de que os abrigos fornecidos pelo Município seriam insalubres ou degradantes. Art. 373, I do CPC. Pedido reconvencional da Massa Falida bem extinto sem apreciação do mérito. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se a improcedência da reconvenção. Remessa necessária e recurso da FESP providos, recurso da massa falida parcialmente provido, e recurso do autor improvido.